Tribunal: TJES
Processo: 5021923-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021923-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
M
ENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGLIGÊNCIA DO CORPO MÉDICO DO HOSPITAL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PREJUDICADO
.

1.
A
jurisprudência vem manifestando o entendimento de que, nas causas onde se analisa a lisura técnica de um procedimento médico, a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, porquanto a conclusão a ser alcançada perpassa necessariamente por questões técnicas, afetas exclusivamente ao ramo da medicina, que reclamam por respostas a serem dadas por
experts
no assunto.

2.
Conforme bem salientado pela Min. Nancy Andrighi por ocasião do REsp 738576/DF (J. 30/05/2005 – DJ. 07/06/2005),
“a determinação de colheita de prova, sem participação direta da parte, representa a iniciativa do magistrado na busca do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não viola o sistema de preclusões do CPC, porque a realização da prova não é feita no interesse da parte, que a deixou de requerer ou se conformou com seu indeferimento, mas é feita no interesse da Justiça”
.

3.
Destarte, considerando que, para o justo e necessário deslinde das controvérsias verificadas nesta ação, impõe-se adequada instrução probatória, com a produção de competente prova pericial, a qual, decerto, permitirá o julgamento de forma mais segura e com maior certeza das pretensões deduzidas, tenho que a sentença
singular
deve ser anulada, com o retorno dos autos do processo a Comarca de origem.

4. Sentença anulada.
Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, anular a sentença objurgada e, por conseguinte, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5021923-57.2022.8.08.0024

APELANTE:

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença que julgou
im
procedente a ação de origem.

Em suas razões, o recorrente sustenta que é evidente o erro médico no caso sob exame, haja vista que os prepostos do recorrido foram negligentes com o estado de saúde de sua genitora, inclusive querendo dar alta hospitalar a esta dois dias antes de seu óbito.

Afirma, também, que há possibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva, visto que a mãe do recorrente não faleceu em função da causa em que dera entrada no hospital e sim de outra doença – respiratória.

Pois bem.

Examinando com acuidade o caderno processual,
entendo que deve ser anulada a sentença objurgada, haja vista não ter sido produzida prova essencial ao deslinde do feito.

O artigo 186 do Código Civil dispõe que:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Ressalta-se, também, o que dispõe o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, que prevê que as pessoas jurídi
cas de direito público e privado deve responder pelos danos causados a terceiros. Assim, é certo que todo aquele que cometeu um ato ilícito, seja ele por negligência ou por dolo, deve ressarcir a quem sofreu o dano.

No caso vertente, o
s documentos juntados
aos autos
apenas comprova que
a genitora d
o
autor teve atendimento todo o tempo que esteve
hospitalizad
a
, fato esse que não
demonstra
,
inequivocamente,
que os médicos
que lhe atenderam

teriam sido negligentes nos seus atendimentos
, visto que,
em regra,
são profissionais que sabem quais procedimentos devem ser tomados em cada caso.

Por outro lado, n
ão podemos a
firmar
que,
tal como concluído na r. sentença recorrida, inexistiu a falha na prestação do serviço de saúde capaz de representar caráter decisivo na evolução da doença até o seu óbito sem a realização de uma prova técnica.

De fato, a jurisprudência vem manifestando o entendimento de que, nas causas onde se analisa a lisura técnica de um procedimento médico, a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, porquanto a conclusão a ser alcançada perpassa necessariamente por questões técnicas, afetas exclusivamente ao ramo da medicina, que reclamam por respostas a serem dadas por
experts
no assunto.

A propósito:

PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL
. PERITO SUSPEITO.
ERRO MÉDICO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. ANULAÇÃO DO PROCESSO.
1. Nos termos do art. 400, II, do CPC, não é possível produzir prova exclusivamente testemunhal a respeito de fatos que 'só por documento ou por exame pericial podem ser provados'.
A existência de erro médico cometido em cirurgia de hérnia inguinal em recém-nascido, por suas peculiaridades técnicas, é questão que só pode ser aferida mediante perícia
. 2. A reconhecida suspeição do perito que trabalhou no processo, por sua íntima relação com o hospital-réu declarada no processo, obriga a repetição da perícia. Não é possível considerar inexistente a obrigação de indenizar com base na prova testemunhal, a despeito da suspeição. 3. Recurso especial conhecido e provido para o fim de anular a sentença prolatada, determinando-se a repetição do laudo pericial. (STJ – 3ª Turma – REsp 1135150 / RS – Min. Nancy Andrighi – J. 05/04/2011 – DJ. 26/04/2011).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. TRATAMENTO DE RECÉM-NASCIDO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSTURA ATIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. 1. A responsabilidade civil do estado é objetiva. Assim, a pessoa jurídica de direito público responde pelos danos causados a outrem por ação de seus servidores ou prepostos independentemente de culpa, bastando, para tanto, a comprovação da conduta do agente público, do dano suportado pelo terceiro e do nexo de causalidade entre ambos. Art. 37, §6º, da CF. Precedentes do STJ e STF.
2. Quando a prova for essencial para a solução da controvérsia – como ocorre neste caso –, a falta de instrução processual causa manifesto cerceamento de defesa e, portanto, violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3. A insuficiência da dilação probatória demonstra a inadequação do julgamento, o que autoriza a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória, notadamente diante da postura ativa exigida do magistrado na condução do feito
. (TJES – 3ª Câm. Cível – Apelação nº 0003394-86.2015.8.08.0035 – Des. Samuel Meira Brasil Junior – J. 09/08/2016 – DJ. 19/08/2016).

APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AGRAVO RETIDO PROVIDO – APELAÇÕES PREJUDICADAS.
1 - Ainda que se leve em consideração o livre convencimento do magistrado, que lhe permite exercer juízo de discricionariedade e conveniência acerca dos meios de prova requeridos pelas partes, não se pode permitir que o mesmo dispense a instrução probatória (quando a mesma é necessária), devendo ser declarada a nulidade da sentença, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 2. - Em caso de erro médico, de regra, a produção de prova pericial é necessária para o desfecho da lide, sendo a excepcionalidade a sua não produção, tais como nos casos em que há confissão do réu ou no que inexiste ponto controvertido quanto à existência do fato, o que não ocorre no caso em julgamento
. 3. - Agravo retido provido. Apelações prejudicadas. (TJES – 1ª Câm. Cível – Apelação nº 0015599-35.2009.8.08.0011 – Des. Fábio Clem de Oliveira – J. 21/06/2016 – DJ. 30/06/2016)

Vale destacar que, apesar
de
a prova se encontrar preclusa para
o
apelante, o julgador, no interesse público de efetividade da Justiça, pode determinar a produção das provas que lhe aprouver, a fim de formar seu convencimento, sempre em busca da verdade real,
ex vi
do art. 370 do CPC/2015, não se sujeitando a preclusão temporal.

Conforme bem salientado pela Min. Nancy Andrighi por ocasião do REsp 738576/DF (J. 30/05/2005 – DJ. 07/06/2005),
“a determinação de colheita de prova, sem participação direta da parte, representa a iniciativa do magistrado na busca do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não viola o sistema de preclusões do CPC, porque a realização da prova não é feita no interesse da parte, que a deixou de requerer ou se conformou com seu indeferimento, mas é feita no interesse da Justiça”
.

Destarte, considerando que, para o justo e necessário deslinde das controvérsias verificadas nesta ação, impõe-se adequada instrução probatória, com a produção de competente prova pericial, a qual, decerto, permitirá o julgamento de forma mais segura e com maior certeza das pretensões deduzidas, tenho que a sentença
singular
deve ser anulada, com o retorno dos autos do processo a Comarca de origem.

Em outras palavras, não havendo nos autos elementos que contribuam para a elucidação dos fatos, cabe ao magistrado determinar a produção das provas necessárias de ofício, seja em virtude do princípio da cooperação seja em razão da busca pela verdade real.

Somente a título de esclarecimento, deixo consignado que não estou realizando qualquer julgamento de valor quanto ao mérito. Destaco, apenas, que fatos relevantes não foram devidamente esclarecidos e, neste contexto, devem ser objeto de prova suplementar.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas,
suscito a presente preliminar
para,
de ofício,

ANULAR
a sentença objurgada, remetendo-se os presentes autos ao Juízo
a quo
para que seja realizada a prova pericial.

P
or fim, julgo
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo apelante.

Considerando que o
presente
recurso de apelação foi
julgado prejudicado diante da anulação d
a sentença, com o afastamento de qualquer condenação, indevida a aplicação dos honorários recursais, mesmo porque não faria sentido a majoração de algo inexistente.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar o relator, integralmente.